Tribunal: STF
Processo: ARE 1582426
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. TEMA 139/RG. INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REINGRESSO APÓS A EMENDA 41/2003. INAPLICABILIDADE DA PARIDADE E DA INTEGRALIDADE.

    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.

    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI DJe de 23/10/2009), fixou tese no sentido de que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.

    3. No caso concreto, verificou-se a interrupção do vínculo do autor com a Administração Pública entre os anos de 2006 e 2008. Assim, como o retorno ao serviço público ocorreu após a Emenda Constitucional 41/2003, não é possível utilizar as regras de aposentadoria do período do primeiro ingresso para garantir integralidade e paridade, visto que se aplicam a quem entrou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos estabelecidos pela EC 47/2005.

    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.